Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inventário e partilha, determinou a exclusão de imóvel do rol de bens apresentado no inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a propriedade do imóvel, envolta em alegação de fraude em contrato de compra e venda, é questão de alta indagação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 612 do CPC, no âmbito do inventário, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.
4. A análise acerca da propriedade do bem em razão de controvérsia sobre fraude no contrato de compra e venda demanda instrução própria, com eventual oitiva de testemunhas e perícia grafotécnica. Isso porque os documentos acostados são insuficientes para elucidar a questão que, portanto, qualifica-se como de alta indagação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.